Tribunal: TJSP
Processo: 1129625-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem necessidade doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Capitalização mensal de juros – Possibilidade, desde que pactuada – Previsão expressa – Artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – Impossibilidade de limitação da taxa de juros – Devolução simples do valor relativo ao seguro –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem necessidade doutras provas.

REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Capitalização mensal de juros – Possibilidade, desde que pactuada – Previsão expressa – Artigo 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 – Impossibilidade de limitação da taxa de juros – Devolução simples do valor relativo ao seguro – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129625-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALCIRA
FERREIRA DOS SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada preliminar,
deram parcial provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129625-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.658 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1129625-03.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Valcira Ferreira dos Santos Souza.
Apelada: Banco Safra S/A.
Juiz: Márcio Teixeira Laranjo.
Voto 25.658
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem
necessidade doutras provas.
REVISIONAL
Cédula de crédito bancário

Capitalização mensal de juros Possibilidade, desde
que pactuada Previsão expressa Artigo 28, § 1o,
I, da Lei 10.931/04 Impossibilidade de limitação
da taxa de juros
Devolução simples do valor
relativo ao seguro Recurso parcialmente provido.
1. A sentença de fls. 144/151, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato (cédula de crédito bancário),
movida pela apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, observada gratuidade.
Diz-se cerceada defesa porque necessária a produção de prova
pericial contábil. Sustenta que é indevida a aplicação da Tabela Price como
sistema de amortização de juros, devendo ser substituído pelo método de
Gauss. Afirma que não foi informado o sistema de amortização utilizado para
elaboração do cálculo das parcelas. Entende que a Medida Provisória no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129625-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.658 - (rcs)
3
2.170-36/2001 é inconstitucional. Defende que a cobrança do seguro é
abusiva porque se trata de venda casada. Pede a devolução em dobro (fls.
154/168).
Veio resposta (fls. 172/203).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa os fatos, quais documentalmente
postos, denotaram da falta de proveito de produção doutras provas (pericial
inclusive), sob pena de protelação. Aqui, incide o artigo 370. Lembre-se de
que a prova se destina ao juiz, não às partes. Por outro lado, a questão tornou-
se de direito, diante da evidência documental, a impor decisão correlata sem
mais demora.
Recurso parcialmente fundado. Cuida-se de ação revisional de
contrato de financiamento de veículo, instrumentalizada por cédula de crédito
bancário, com juros e parcelas mensais pré-fixadas, emitida em 04 de
dezembro de 2018 (fls. 123/126).
Inegável que “O princípio da pacta sunt servanda não mais é
tratado como uma verdade absoluta, logo, possível a intervenção judicial
para restabelecer a harmonia do contrato” (38a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 991.09.048396-1 São João da Boa Vista, relator Souza Lopes, j.
10.03.10).
Aliás, é certo que tal princípio não impede intervenção e controle
judicial em favor da parte que, arguindo abuso do contrato, postule anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129625-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.658 - (rcs)
4
de encargos em desacordo com a legislação vigente. Noutras palavras, inda
tenham estes sido contratados e aceitos e nada obstante a incidência da lei
consumerista (súmula 297 do STJ), apenas se abusivos, não poderão incidir.
Porém, de forma pacífica, a jurisprudência tem se manifestado
quanto da legalidade de juros acima de 12% ao ano desde que expressamente
prevista da taxa, tendo em vista que os bancos são instituições financeiras e,
como tal, não se submetem à Lei de Usura e, consequentemente, às suas
limitações (súmulas 382 do STJ, 596 do STF e súmula vinculante 07 deste).
Assim, os juros remuneratórios podem ser fixados acima daquele
patamar, observada da taxa média de mercado (súmula 296 do STJ). No caso,
a taxa de juros mensal e anual é de 1,92% e 25,69% respectivamente (fl. 123
Descrição da Operação Contratada); com o que, comparativamente àquelas
praticadas no mercado, não se mostra abusiva.
Dessa forma, descabida sua redução, ausente norma legal que lhe
fixe teto. Outrossim, as prestações, se apresentaram fixas (fl. 123). Assim, a
apelante sabia, de antemão, quais as condições estabelecidas e o valor
previamente estipulado para amortização do mútuo.
Quanto à capitalização de juros, avulta o art. 28, § 1o, I, da Lei no
10.931/04, a prever sua possibilidade quando se trate, como aqui, de cédula
de crédito bancário (tollitur quaestio). Anote-se, de outro lado, não se fala
em inconstitucionalidade de medida provisória
como visto, a questão é
regida por lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129625-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.658 - (rcs)
5
No caso, a cobrança de juros sobre juros em periodicidade
inferior à anual veio expressamente prevista a fl. 123 (Descrição da Operação
Contratada). Além disso, sua incidência também decorre da previsão da taxa
de juros anual (25,69%) superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal
(1,92%), como se verifica de fl. 123, no item “Descrição da Operação
Contratada”.
Nesse sentido, já se posicionou o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO
CPC/73)
-
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DO
AUTOR.
1.
A
jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste
Tribunal
Superior, em sede
de recurso especial
representativo de controvérsia - Resp 973.827/RS, é no
sentido de ser possível a cobrança da capitalização de
juros em periodicidade inferior à anual, desde que
atendidos os seguintes requisitos: a) existência de previsão
contratual expressa da capitalização com periodicidade
inferior a um ano, admitindo-se como pactuada quando o
ajuste prevê a taxa anual de juros superior ao
duodécuplo da taxa mensal; e b) tenha sido o contrato
firmado após 31/03/2000, data da primeira edição da MP,
então sob o no 1963-17, não sendo admissível antes dessa
data. (...) 3. Agravo interno desprovido com aplicação de
multa (AgInt no AREsp 851398/MS
Relator: Ministro
Marco Buzzi
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do
Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe
20/11/2017) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129625-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.658 - (rcs)
6
No mesmo sentido, a súmula 541 desse Tribunal Superior: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Possível, pois, a capitalização mensal de juros, não havendo
nenhuma ilegalidade que envolva tal cobrança. Nesse contexto, qualquer
discussão acerca da aplicação da Tabela Price se torna inócua.
Consigne-se, finalmente, que a aplicação das normas do CDC
não leva a conclusão diversa.
Por fim, com relação à cobrança de seguro, este foi objeto de
recurso especial repetitivo. Na ocasião, o STJ, no julgamento do REsp
1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Diante disso e de fl. 123 (Descrição da Operação Contratada),
verifica-se que o seguro (R$ 618,80), em princípio, foi regularmente
contratado e em valor que não se mostra abusivo. Todavia, não se vê do
instrumento contratual (fls. 123/126) ou da proposta de adesão ao seguro
prestamista (fls. 127/128), tenha sido dada oportunidade à autora de escolher
outra seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva contratação, o
negócio já condiciona a contratação da seguradora indicada pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129625-03.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.658 - (rcs)
7
financeira ré. Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor
cobrado a esse título.
Assim, o julgamento passa a ser de parcial procedência do
pedido, com afastamento da cobrança de aludido seguro, deferindo-se a
repetição do valor pago (R$ 618,80), de forma simples
considerada
ausência de prova de má-fé da ré, que, duma forma ou doutra, apenas
cumpriu o que pactuado , com acréscimo de correção monetária desde o
desembolso e de juros de mora da citação (responsabilidade contratual).
Em razão do que se decide, e nos termos do artigo 86, parágrafo
único, do CPC, a apelante continua a responder pelos encargos da
sucumbência mantida a verba honorária como estabelecida em sentença
(aqui, não se fala em incidência do artigo 85, § 11, do CPC, ante o resultado
do julgamento).
3. Pelo exposto, rejeitada a preliminar, provê-se parcialmente o
recurso.
Vicentini Barroso